Tribunal: STF
Processo: AI 850931
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originário teve a seguinte ementa: 



    1. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    2. NA FORMA DE SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CABÍVEL É O MANDAMUS CONTRA ATO DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PETROBRÁS, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO A CONCURSO PÚBLICO A QUE ESTÁ OBRIGADA. 



    3. CANDIDATO ELIMINADO, SOB FUNDAMENTO DE NÃO COPROVAÇÃO DE REQUISITO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, CONSTANTE DO EDITAL. 



    4. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO, LEVANDO À CONCESSÃO DA ORDEM, PRESTIGIADA PELO PARQUET. 



    5. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA, NA FORMA DAS SÚMULAS Nº 105, DO STJ, E 512 DO STF. 



    6. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    8. NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. 



    6. Agravo regimental desprovido.